Tribunal: TJPA
Processo: 0804508-66.2023.8.14.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804508-66.2023.8.14.0039

RECORRENTE: WELINGTON PINHEIRO SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADOS NA FASE INQUISITORIAL E EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. IMPRONÚNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há possibilidade de absolvição sumária por ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade para pronúncia do recorrente; (ii) avaliar a possibilidade de impronúncia por insuficiência de provas de autoria ou participação no crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige fundamentação idônea acerca da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito.

4. A absolvição sumária somente é cabível quando restar comprovado, de plano, a inexistência do fato ou este não constituir infração penal, conforme assentado no art. 415 do CPP.

5. Na espécie, os únicos elementos acerca da autoria são depoimentos extrajudiciais de “ouvir dizer”, os quais não foram reproduzidos em juízo, sendo que as testemunhas de acusação arroladas na denúncia não compareceram na fase judicial, e o acusado negou a autoria do crime na polícia e no interrogatório em juízo, apresentando álibi confirmado pelas testemunhas de defesa ouvidas na audiência de instrução e julgamento, inexistindo indícios mínimos judicializados de autoria que autorizem a pronúncia do recorrente.

6. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, a sentença de pronúncia baseada exclusivamente em testemunhos colhidos no inquérito policial e de ouvir dizer (hearsay), não preenche os requisitos exigidos para a submissão da acusação ao Tribunal do Júri, de modo que, sem lastro probatório produzido em juízo, a impronúncia é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A decisão de pronúncia exige a demonstração da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou participação. 2. A sentença de pronúncia baseada exclusivamente em testemunhos colhidos no inquérito policial e de ouvir dizer (hearsay), não preenche os requisitos exigidos para a submissão da acusação ao Tribunal do Júri. 3. Inexistindo indícios mínimos judicializados de autoria, a impronúncia é medida que se impõe, sem prejuízo de nova denúncia se houver prova nova, nos termos do art. 414, parágrafo único, do CPP.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1899786/AL, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/10/2021; STJ, HC n. 706.735/RS, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023; STJ, AgRg no HC n. 872382/RS, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de junho de 2025 .

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Welington Pinheiro Santos interpôs recurso em sentido estrito contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 23180724).

Em razões recursais, a defesa argumenta que a pronúncia fundamentou-se exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial e depoimentos de “ouvir dizer” (hearsay testimony), ressaltando que a única prova que demonstra a autoria do delito atribuída ao acusado provém do testemunho de uma criança de apenas 4 anos de idade colhido durante o inquérito policial, inexistindo provas judicializadas que vinculem o acusado à autoria do crime. Ademais, sustenta que não há comprovação da materialidade delitiva, inexistindo nos autos laudo necroscópico, laudo de local de crime ou mesmo fotografias e certidão de óbito da vítima.

Nesse contexto, pugna pela absolvição sumária do acusado por ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, com base no art. 415, I e II, do CPP, e subsidiariamente pela impronúncia por insuficiência de provas que demonstrem sua participação no crime, com fundamento no art. 414 do CPP (ID 23180729).

O Ministério Público refutou os argumentos defensivos, manifestando-se pela manutenção da decisão de pronúncia (ID 23180734), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 25032854).

É o relatório.

VOTO

Na espécie, o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2°, inciso IV, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sustentando, em sede recursal, a ausência de comprovação da materialidade delitiva, sob o argumento de que não consta nos autos laudo necroscópico, laudo de local de crime ou mesmo fotografias e certidão de óbito da vítima.

Além disso, argumenta que a pronúncia está amparada exclusivamente em prova inquisitorial e depoimentos de “ouvir dizer” (hearsay testimony), ressaltando que a única prova que demonstra a autoria do delito provém do testemunho de uma criança de apenas 4 anos de idade colhido durante o inquérito policial, inexistindo provas judicializadas que vinculem o acusado à autoria do crime, pugnando pela absolvição sumária por ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, com base no art. 415, I e II, do CPP, ou pela impronúncia por insuficiência de provas que demonstrem sua participação no crime, com fundamento no art. 414 do CPP.

Quanto à
materialidade delitiva
, verifica-se que houve requisição de perícias de necropsia médico-legal da vítima e de local do crime com cadáver (ID 23180585, págs. 13 e 15), de maneira que a ausência de juntada dos laudos não afasta a comprovação do fato delituoso, estando o óbito comprovado no boletim de ocorrência policial (ID 23180585, pág. 5).

Outrossim, segundo entendimento do STJ, o laudo necroscópico “pode ser juntado até o julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantido às partes prazo razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento” (STJ,
AgRg no AREsp 1899786/AL
, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/10/2021).

Desse modo, não prospera a tese de
absolvição sumária,
cabível somente quando restar comprovado, de plano, a inexistência do fato ou o fato não constituir infração penal, conforme assentado no art. 415 do CPP.

No tocante a
autoria delitiva,
verifica-se que os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial consistem em testemunhos indiretos de pessoas que não presenciaram o crime, sendo que a única prova que aponta o acusado como autor do delito provém do testemunho de uma criança de apenas 4 anos de idade, ouvido mediante escuta especializada no inquérito policial (ID 23180585, págs. 25-26), e do depoimento de Elder Mateus Braz Gomes, que afirmou que “CALCINHA armou uma `casinha ́ para SEMENTINHA” e “quando se encontraram, CALCINHA atirou em SEMENTINHA” (ID 23180586, pág. 5).

Não obstante, a prova indiciária não foi corroborada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pois a testemunha de acusação ELDER GOMES e o menor de idade YCARO SILVA não compareceram a audiência de instrução e julgamento, conforme consignado na sentença (ID 23180724, pág. 1).

Sendo assim, a prova judicializada se restringiu ao depoimento das testemunhas de defesa DANIELE SILVA PINHEIRO e JOSIELE DOS SANTOS FEITOSA, que afirmaram que o recorrente se encontrava em casa no momento do crime, conforme transcrição a seguir:

DANIELE SILVA PINHEIRO
(ID 23180709 - Mídia)

Juíza
: Tem a palavra a defesa.

Advogada
: Sim... A senhora presenciou os fatos?

Testemunha
: Não, os fatos eu não sei, não tenho.

Advogada
: E por que a senhora está aqui ?

Testemunha
: Porque no dia do acontecido, do ocorrido com o Wellington, ele estava em casa comigo, com a namorada dele. Minha mãe foi pra igreja e a gente ficou só nós três em casa.

Juíza
: Senhora Daniele, a senhora fale devagar, tá? Pra ficar bem consignado o seu áudio, pra não ficar atropelando as palavras. Continuando novamente, a senhora disse que não presenciou o fato, mas o que aconteceu? A senhora estava em casa ?

Testemunha
: É isso. Não presenciei os fatos, não sei, mas no dia do ocorrido o Wellington estava em casa comigo e com a namorada dele. Minha mãe saiu pra igreja, ficou só nós três em casa.

Juíza
: A senhora disse que o Wellington estava na sua casa. A senhora é parente dele? A senhora tinha me dito que não.

Testemunha
: Não, eu sou prima dele.

Juíza
: Ah, a senhora é prima dele? Ele frequenta a sua casa, a senhora frequenta a casa dele? Vocês têm uma relação de amizade?

Testemunha
: Sim.

Juíza
: Então, a senhora... Eu perguntei, a senhora é amiga, inimiga ou parente? A senhora disse que não. A senhora é prima dele, ele frequenta a sua casa, a senhora frequenta a casa dele, então vocês são amigos. A senhora está isenta do compromisso legal. Continue, doutora advogada.

Advogada
: Então, a senhora é prima dele e ele estava na sua casa no dia do fato?

Testemunha
: Sim.

Advogada
: Estava você, ele e a namorada?

Testemunha
: Sim.

Advogada
: É só isso que você tem a falar, só?

Testemunha
: Só.

Advogada
: Excelência, não tem mais perguntas.

Juíza:
Tem a palavra o representante do Ministério Público.

Promotor:
Sem perguntas, Excelência.

JOSIELE DOS SANTOS FEITOSA
(ID 23180710 - Mídia)

Juíza:
A senhora é parente do Welington Pinheiro Santos ou da vítima?

Testemunha:
Namorada dele.

Juíza:
Tá, então a senhora está isenta do compromisso legal. Tem a palavra a defesa.

Advogada:
Sim. Dona Josiele, no dia dos fatos, o que que a senhora sabe sobre esses fatos, sobre o acontecido, esse ocorrido?

Testemunha:
Não sei nada sobre os fatos.

Advogada:
Tá.

Testemunha:
Só sei que a gente tava em casa no dia.

Advogada:
Quem estava na casa?

Testemunha:
Eu, ele e a prima dele, Daniele.

Advogada:
Era a sua casa ?

Testemunha:
A casa dele.

Advogada:
Era a casa dele, a casa da avó dele.

Advogada:
Então a senhora estava lá no momento do que aconteceu.

Advogada:
E como foi que vocês ficaram sabendo?

Testemunha:
Quando a minha filha avisou.

Testemunha:
Quando bateu na porta e me avisou.

Advogada:
Como foi que ela avisou?

Testemunha:
Ela só mostrou a notícia, dele morto.

Advogada:
Por que ela teve esse interesse de mostrar a notícia pra vocês?

Testemunha:
Ah, porque eles eram conhecidos do rapaz.

Advogada:
E qual foi a atitude dele para quem era conhecido, quando ele soube da notícia?

Testemunha:
Ah, ele falou ‘vish’, ‘vish’, só isso.

Advogada:
Ela mostrou a notícia em quê?

Testemunha:
Ela falou pra ele que tinha... foi no celular.

Advogada:
No celular? Saiu no celular?

Advogada:
Alguém mandou pra ela?

Testemunha:
Não, saiu no Face, no ‘Boletim de Ocorrência’.

Advogada:
Sem mais perguntas, Excelência.

Juíza:
Tem a palavra o representante do Ministério Público.

Promotor:
Bom dia, tudo bem?

Testemunha:
Tudo bom.

Promotor:
A senhora disse que estava na casa com o Welington. Procede?

Testemunha:
Sim.

Promotor:
A senhora passou a noite lá? Ficou de que horas até que horas?

Testemunha:
Eu dormi lá. Eu dormi lá nesse dia.

Promotor:
A senhora dormiu lá essa noite. Estava a senhora, o Wellington, na casa da avó dele, que é a dona...

Advogada:
Sim, e a Daniele. A vó dele que tinha ido pra igreja.

Promotor:
Ah, ela estava para igreja?

Advogada:
Sim, a vó dele.

Promotor:
Tá. Então, quando a senhora recebeu a notícia do homicídio, estava a senhora e mais quem?

Promotor:
Só a senhora e o Welington?

Testemunha:
E a Daniele.

Promotor:
Daniele?

Advogada:
Sim.

Promotor:
Daniele é quem?

Advogada:
É a prima dele.

Promotor:
É a prima, tá.

Advogada:
Sim.

Promotor:
Em nenhum momento o Welington chegou a sair da casa no dia? No dia 16 de julho, seja para comprar alguma coisa, comprar um alimento?

Testemunha:
Ele saiu mais cedo, na casa do primo dele, pra buscar um sabão.

Testemunha:
E a gente ficou assistindo filme no quarto.

Promotor:
Entendi. Então ele chegou a sair em um momento para ir na casa do primo dele e depois retornou?

Promotor:
Você sabe mais ou menos quanto tempo? Assim, ah... ele saiu por volta de meia hora, quarenta minutos?

Testemunha:
Ele só foi buscar o sabão lá na casa do primo dele, que é na mesma rua.

Promotor:
Ah, é na mesma rua?

Testemunha:
Aí a gente não saiu mais.

Promotor:
Tá bom. Perfeito. Obrigado. Sem mais perguntas, doutora.

Desse modo, embora conste na decisão de pronúncia que o depoimento das testemunhas de acusação, tanto na fase inquisitorial, quanto na fase de instrução e julgamento, apontam o denunciado como sendo o autor do crime (ID 23180724, pág. 2), vê-se que os únicos elementos acerca da autoria são depoimentos extrajudiciais de “ouvir dizer”, os quais não foram reproduzidos em juízo, sendo que a testemunha ELDER GOMES e o menor YCARO SILVA não compareceram na fase judicial, tendo o acusado negado a autoria do crime na polícia (ID 23180593, pág. 1), e no interrogatório judicial apresentado álibi confirmado pelas testemunhas de defesa ouvidas na audiência de instrução e julgamento (ID 23180711), inexistindo, portanto, indícios mínimos judicializados de autoria que autorizem a pronúncia do recorrente.

Nesse espeque, incide o entendimento jurisprudencial pacificado no âmbito da Corte Superior segundo o qual “é ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, e indiretos - de ouvir dizer (hearsay) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri” (STJ,
HC n. 706.735/RS
, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023), de modo que, sem lastro probatório produzido em juízo, a impronúncia é medida que se impõe (STJ,
AgRg no HC n. 872382/RS
, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/04/2024).

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para despronunciar o recorrente, sem prejuízo de formulação de nova denúncia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do CPP.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/06/2025